Tribunal: CARF
Processo: 13855.720170/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720170/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.323 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
YEDA MACHADO FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E ATO
PRATICADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE.
São nulidades no processo administrativo fiscal as resultantes de atos e termos
lavrados por pessoa incompetente ou de despacho e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO PELO SIPT. APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Constatada a subavaliação do imóvel pelo declarante, a base de cálculo do
imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, com base no SIPT,
como previsto em Lei.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13855.720165/2008-58,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Wilderson
Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720170/2008-61
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.323 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720170/2008-61

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2301-007.321, de 04 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de lançamento de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício em
questão, decorrente da revisão do Documento de Informação e Apuração do ITR (Diat). Da
revisão, resultou novo cálculo do tributo em face da alteração do valor da terra nua (VTN).
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) Preliminarmente, que a exigência de laudo com as características apontadas
pelo Auditor Fiscal não encontra amparo legal e que a norma técnica
competente admite a avaliação com grau de fundamentação I;
b) Preliminarmente, que a notificação de lançamento é nula por não conter a
fundamentação legal e nem descrever a disposição legal infringida;
c) Que os valores constantes do laudo apresentado são confiáveis e foram
levantados em conformidade com a norma de regência
d) preliminarmente, que a decisão recorrida deve ser reformada porque deixou de
analisar o laudo de avaliação apresentado;
e) que o laudo apresentado quando da impugnação atendeu às disposições na
NBR no 14.653-3 e, portanto, deveria ter sido admitido como parâmetro para a
atribuição do VTN; em todo caso, juntou laudo complementar ao recurso que,
por fim, sanou a deficiência do laudo anterior apontada pela decisão recorrida.
É o relatório.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.323 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720170/2008-61

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2301-007.321, de 04 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
1
Preliminares
As nulidades no processo administrativo fiscal são as que contam do art.
59 do Decreto n 70.235, de 6 de março de 1972, e se resumem a apenas
duas hipóteses: 1) termos e atos lavrados por autoridade incompetente e
2) despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
O recorrente não demonstrou a existência de qualquer ato lavrado por
pessoa incompetente ou despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente. Pelas razões apresentadas no recurso, presumo que tenha
alegado prejuízo à sua defesa.
Quanto à competência do Auditor-Fiscal para solicitar laudo de
avaliação, ela deriva do poder revisor que, por sua vez, é um dos
procedimentos necessários à homologação do lançamento.
A competência do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil está
sintetizada no art. 6o da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, e inclui
executar os procedimentos de fiscalização tributária, inclusive a revisão
das declarações apresentadas pelos contribuintes.
O Código Tributário Nacional estabelece, no inc. III do art. 149, que o
lançamento será feito de ofício pela Autoridade Administrativa quando o
contribuinte se recusa a prestar esclarecimentos por ela formulados, ou
não os preste satisfatoriamente. O art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, determina que o lançamento de ofício do ITR seja
feito sempre que houver subavaliação do VTN.
Por sua vez, o contribuinte alegou que não estaria obrigado a apresentar
laudos, muito menos com o grau de fundamentação II. De fato, entendo
que ele não está obrigado, podendo abster-se de fazer prova a seu favor.
Porém, por via de consequência, a ausência do laudo que confirmasse o
VTN declarado dá ensejo ao lançamento de ofício que, no caso, deve ser
baseado no VTN constante do Sipt, por força do que dispõe o art. 14 da
Lei no 9.393, de 1996.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.323 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720170/2008-61

A questão aqui é simples. O ITR é tributo sujeito a homologação, como
estabelece o art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, assim entendido como o
procedimento de ratificação das informações previamente prestadas pelo
contribuinte que, nos termos da lei, deve apurar e pagar o tributo. E foi
exatamente no curso desse procedimento de ofício que a Autoridade
Fiscal solicitou a apresentação de elementos que comprovassem o VTN
declarado, com vistas a ratificar as informações prestadas pelo
contribuinte e homologar o lançamento.
Não há, pois, qualquer nulidade no lançamento em razão da exigência
fiscal para que fossem apresentados elementos a confirmar os valores
declarados, elementos esses que nunca apareceram, pois mesmo o laudo
ineficaz que o contribuinte juntou não confirma os valores por ele
declarados.
Registre-se que a Autoridade Julgadora Administrativa é livre para
apreciar e sopesar as provas, mas não pode afastar o comando legal que
estabelece o Sipt como parâmetro para arbitramento, e nenhum outro
mais.
Quanto à alegada ausência de fundamentação legal, convém o recorrente
novamente ler, com atenção, a notificação de lançamento, especialmente
nas partes em que cita o art. 10, § 1o, e o inc. I do art. 14, todos da Lei no
9.393, de 1996.
Rejeito, pois, as preliminares.
2
Mérito
O caput art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 19961, determina
que, à evidência de subavaliação do imóvel, a Autoridade Fiscal deverá
proceder ao arbitramento da base de cálculo do tributo, que é o valor da
terra nua (VTN), com base no Sistema de Preços de Terras (Sipt),
instituído e alimentado com observância do § 1o do citado artigo, ou seja,
com aptidão agrícola. Este é o caso dos autos.
Não resta dúvidas de que o valor do imóvel foi aviltado na declaração
apresentada pelo contribuinte, que informou o valor de R$ 1.315,79 por
ha., enquanto o valor utilizado no lançamento foi de R$ 7.438,02 e o
valor que consta do laudo apresentado pelo próprio contribuinte foi de R$
4.625,33. Constatada a subavaliação, correto foi o arbitramento, que
aconteceu nos estritos limites legais.

1 Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao
lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.323 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720170/2008-61

O recorrente, entretanto, apresentou laudo que informa diferente VTN
para a propriedade. O laudo não foi aceito nem pela Autoridade
Lançadora, nem pelo colegiado a quo, por não atender às disposições da
NBR 14653-3:2004.
Entendo que andou bem a decisão recorrida.
Os elementos amostrais utilizados no laudo não guardam semelhança
com o imóvel tributado. Eis que o imóvel possui 798,0 ha. e está
cultivado com cana-de-açúcar, seu valor não pode ser comparado com
valores de pequenas propriedades, verdadeiros sítios, que foram
utilizados como parâmetro pelo avaliador. Obviamente que uma área
muito maior, mecanizável, possui valor de mercado distinto e, claro, mais
elevado. Portanto, também percebo que o laudo apresentado não atendeu
às exigências da norma técnica pertinente quanto à composição da
amostra, em especial o a letra d do item 7.7.2.2, porque a destinação e a
capacidade de uso das terras são distintos:
7.7.2.2 A qualidade da amostra deve estar assegurada quanto a:
(...)
d) sua semelhança com o imóvel objeto da avaliação, no que diz respeito à sua
localização, à destinação e à capacidade de uso das terras.
Conclusão
Voto por rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares e
negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital